Tribunal: STF
Processo: RE 107627
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. EMPREGADO SOB REGIME
DA CLT, DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO
PAULO. LEIS 1.837, DE 1951, 4.819, DE 26.8.1958 E 200, DE 13.5.1974,
DO ESTADO DE SÃO PAULO. ART. 153, PARAGRAFO 3., DA C.F. E SÚMULA
359 DO S.T.F..
O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO ENTENDER QUE A AUTORA TINHA 'DIREITOS
RESGUARDADOS PELA LEI N. 200/74, O QUE FEZ FOI RECONHECER
'DIREITO ADQUIRIDO', RESPEITADO PELA LEI NOVA, QUANDO A SITUAÇÃO ERA
DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO, POIS  A INVALIDEZ  E A APOSENTAÇÃO
SÓ OCORRERAM, NO CASO, EM 1980.
COM ISSO, CONTRARIOU O DISPOSTO NO PARAGRAFO 3. DO ART. 153, QUE
PROTEGE, CONTRA A LEI NOVA, 'DIREITO ADQUIRIDO' E NÃO 'EXPECTATIVA
DE DIREITO'.
E ENTROU EM DISSIDIO COM A SÚMULA 359 DO S.T.F., SEGUNDO A QUAL
'RESSALVADA A REVISÃO PREVISTA EM LEI, OS PROVENTOS DA INATIVIDADE
REGULAM-SE PELA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE O SERVIDOR CIVIL REUNIU
OS REQUISITOS NECESSARIOS'.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
PRECEDENTES.